Tribunal: TJDFT
Processo: 0003111-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003111-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHA OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDOS DO TERCEIRO APELANTE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os três réus foram os autores do crime de roubo circunstanciado. In casu, muito embora tenha sido informal o reconhecimento realizado pela vítima após a prisão em flagrante dos acusados, a condenação está lastreada em provas independentes que vinculam os réus à conduta criminosa, mormente o depoimento das testemunhas policiais, a confissão espontânea do primeiro e do terceiro apelantes, os quais indicaram que o segundo apelante também participou do roubo, além das circunstâncias da apreensão dos recorrentes, que foram abordados pelos policiais, momentos após o crime, dirigindo o carro utilizado na empreitada delituosa, com as mesmas vestes usadas durante a abordagem da ofendida e ainda na posse dos dois aparelhos celulares subtraídos. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas demonstram que os apelantes subtraíram, mediante grave ameaça de ofensa à integridade física da vítima e simulação de porte de arma, os aparelhos de celulares, caracterizando o crime de roubo circunstanciado. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 4. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. 5. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao terceiro apelante, uma vez que, conforme o acervo probatório, ele conduziu o veículo utilizado na prática do crime, levando os comparsas para efetuar a abordagem da vítima, dando-lhes cobertura durante a ação delitiva e fuga após a subtração. Tal atitude revela nítida divisão de tarefas e não pode ser reputada de menor importância, diante do caso concreto. 6. A superioridade numérica dos agentes justifica um aumento maior do que o mínimo previsto em lei no momento do cálculo das causas de aumento de pena. No entanto, não se tratando o caso da presença de número exacerbado de autores de modo a possibilitar um recrudescimento no percentual máximo de exasperação, deve a majorante do concurso de pessoas ser reduzida para a fração de 3/8 (três oitavos). 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o terceiro acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, além de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça. 8. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o terceiro apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de exasperação da pena pela causa de aumento, diminuindo a reprimenda, para cada um dos recorrentes, de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto para todos. Alega que a decisão colegiada diverge de julgados do TJMT e TJMG quanto à aplicação do artigo 226 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão resistida não teria observado as formalidades essenciais para o reconhecimento, acrescentando ser inadmissível o reconhecimento por foto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “À par disso, verifica-se que, além de não ter sido possível o cumprimento das formalidades descritas no art. 226 do CPP no local da abordagem dos recorrentes, não foi necessária a realização do seu reconhecimento formal, ato presidido pelo Delegado de Polícia, pois a vítima, ao ser ouvida formalmente no bojo do auto de prisão em flagrante, assegurou à autoridade policial, sem qualquer dúvida, serem eles os autores do crime” (ID Num. 39706654 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.968.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017